Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.

1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo à evidência dos autos, ou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.

3. As causas de aumentos previstas nos artigos 226, inciso II e 71 do Código Penal se referem a fundamentos distintos e particulares, não havendo de se falar em bis in idem.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.